Tribunal: TJBA
Processo: 8006574-75.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006574-75.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.

Advogado(s)
:
DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO, VICTORIA TONIN CARMINATI, MARCIA MALLMANN LIPPERT

APELADO: DISBOM DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
FELLIPE RODRIGUES MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RELAÇÃO COMERCIAL DAS PARTES. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS.
PRETENSÃO REPARATÓRIA FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS DEMANDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA PELAS RÉS CONSISTENTE EM
PAGAMENTOS DE BOLETOS COM APLICAÇÃO UNILATERAL E NÃO AUTORIZADO DE DESCONTOS. CRÉDITOS EXIGIDOS PELA AUTORA ESTAMPADOS EM NOTAS FISCAIS DE ALEGADO INADIMPLEMENTO PARCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO TRIENAL DE TODA A PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006574-75.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. e como apelada DISBOM DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA - EPP e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA